Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005598-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL ANTONIO DIAS - CPF: 213.053.079-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE MANTER-SE NA

POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - PERÍODO DE BLINDAGEM ESGOTADO – EXERCÍCIO PLENO DE PROPRIEDADE E DA POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A norma atinente aos processos recuperacionais e falenciais é cristalina quanto ao período de manutenção do devedor na posse de bens que estejam alienados fiduciariamente.

II - Nenhum outro ônus pode ser exigido dos proprietários fiduciários em relação ao soerguimento da empresa recuperanda, que já dispôs dos bens de terceiros por mais de um ano, sem qualquer contraprestação e que, agora, deve enfrentar o processo recuperacional com base nos bens próprios que remanesceram e demais acervo patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, contra a decisão proferida nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044, por ela mesma ajuizada, que, ao homologar o plano de recuperação judicial, deixou de reconhecer a essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o reconhecimento da essencialidade dos bens gravados em alienação fiduciária é necessário para o bom desempenho e soerguimento da atividade econômica da empresa recuperanda e, por consequência, para o cumprimento do plano de recuperação judicial homologado em Juízo.

Argumenta que a pretensão de manter os bens na sua posse não possui qualquer relação com o período de blindagem estabelecido na lei de recuperação judicial, mas, sim, com o reconhecimento de que tais bens (caminhões) são necessários para o sucesso do plano aprovado pela massa de credores.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A Trevisan & Salles Júnior Advogados Associados, na condição de administradora judicial, apresentou resposta no id no 129852171, em que pugnou pelo provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 133297674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a empresa agravante se insurge em face da decisão que, apesar da homologação do plano de recuperação judicial, indeferiu o pedido para que fossem reconhecidos como essenciais os bens gravados com alienação fiduciária.

A respeito da questão
sub judice
, vale reproduzir a íntegra do parágrafo 3o do artigo 49 da lei 11.101/2005, o qual dispõe o seguinte:

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Por sua vez, o artigo 6o, parágrafo 4o, da lei 11.101/2005, com a nova redação dada pela Lei no 14.112/2020, estabelece o seguinte:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4o
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
. (destaquei e negritei)

Assim, da simples exegese da norma acima transcrita, verifica-se que a norma atinente aos processos recuperacionais e falenciais é cristalina quanto ao período de manutenção do devedor na posse de bens que estejam alienados fiduciariamente.

Consoante informações extraídas dos autos, na origem, a agravante ingressou com pedido de recuperação judicial, tendo sido deferido o seu processamento em 12 de maio de 2020, conforme decisão no id no 32070082.

Desde então, sucederam-se nos autos, pedidos de prorrogação da blindagem, os quais foram sendo deferidos ao longo da lide, tendo sido a questão igualmente reexaminada neste Tribunal.

Todavia, quando já superado o período de blindagem e até realizada a assembleia geral de credores, a recuperanda manejou pedido de restituição dos bens, sob o argumento de que tais bens, caminhões e semi-reboques, eram essenciais para seu soerguimento.

No recurso de agravo de instrumento de no 1019231-81.2021.8.11.0000, decidiu-se pela impossibilidade de prorrogação da manutenção dos bens na posse da agravante.

O recurso em questão ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA - PERÍODO DE BLINDAGEM ESGOTADO – EXERCÍCIO PLENO DE PROPRIEDADE E DA POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - No caso em exame, além da elástica e indevida prorrogação do período de blindagem por mais de 1 ano e 6 meses, também, já fora realizada a assembleia geral de credores, restando, portanto, esgotada qualquer possibilidade de manutenção dos bens da instituição financeira agravante em posse da agravada, ainda que eles possam ser considerados essenciais.

II -
Resta cristalino que não mais subsiste o conhecido stay period, motivo pelo qual, ainda que os bens sejam considerados essenciais à atividade da empresa, estes devem ser reintegrados ao credor fiduciário, já que encerrada a incidência da regra do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05
. (N.U 1019231-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)

Vejam que do excerto acima, constou a informação de que a blindagem concedida à agravante se estendeu de forma elástica por 1 ano e 6 meses, ou seja, muito além daquilo que o texto expresso da da lei já permitia.

Nesse particular e, em que pesem os substanciosos argumentos apresentados pela agravante, também pelo administrador judicial e, ainda, pelo digno representante do Ministério Público, não há qualquer possibilidade de manutenção dos bens na posse da empresa recuperanda, sob pena de mitigação indevida da norma legal, tornando-a mera sugestão, o que não se admite.

Assim, nenhum outro ônus pode ser exigido dos proprietários fiduciários em relação ao soerguimento da empresa recuperanda, que já dispôs dos bens de terceiros por mais de um ano, sem qualquer contraprestação e que, agora, deve enfrentar o processo recuperacional com base nos bens próprios que remanesceram e demais acervo patrimonial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022